Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-76.2022.8.26.0115
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.